Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708374-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KLENISON DE OLIVEIRA MELO, em favor de DOMINGOS ALVES CARDOSO (réu), em face da decisão (Id 60268908) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF, no Processo no 0700532-57.2020.8.07.0002, que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Em suas razões (Id 15527159), o impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente em 10.10.2018 por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. Aduz serem insuficientes os elementos para o decreto prisional, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressalta ser a prisão cautelar medida excepcional, devendo ser respeitado o princípio constitucional da inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Argumenta o excesso de prazo da prisão preventiva, pois o paciente já está preso há cerca de um ano e quatro meses e ainda não houve o encerramento da instrução criminal. Aduz que a prisão em questão viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e que não há qualquer fundamento para manutenção da prisão preventiva, já que não ameaça a ordem pública e não há indícios de que colocaria em risco a instrução criminal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. A liminar deve ser deferida. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público nos seguintes termos: No dia 13 de julho de 2012, entre 00h e 05h, na via pública do Setor Tradicional, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, uma chave de rodas, um triângulo de sinalização, um “macaco” automotivo, dois alto-falantes, documentos pessoais, cartões de crédito do Banco Bradesco, e um cartão do Banco Santenter Master, de propriedade de Vanderlei Moreira Lopes. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar antes escritas, a vítima estacionou seu veículo FIAT/Uno, cor branca JIN 7023/DF, em frente à casa de um amigo. O denunciado arrombou o citado veículo e de seu interior subtraiu os bens acima citados, evadindo-se do local. O denunciado foi descoberto porque no dia 29 de julho de 2012, por volta das 12h30min, na Quadra 26, Lote 04, Setor Tradicional, Brazlândia/DF, ocultava em proveito próprio parte dos bens antes citados, no caso, o cartão do banco Santander, a chave de rodas, o triângulo e o “macaco” automotivo, ciente de que se tratava de produto de crime. O denunciado trabalhava no referido local como vigia e ali ocultava os bens furtados. Ocorre que ele foi demitido e, quando deixava o local foi avistado por seu patrão, policial militar, que desconfiou da posse de uma bolsa feminina e acionou a polícia. Descobriu-se que o denunciado ocultava os bens furtados referidos no parágrafo anterior, que foram apreendidos e restituídos à vítima. O restante dos bens furtados não foi encontrado. A decisão combatida restou assim fundamentada (Id 60268908): A prisão preventiva como medida cautelar de exceção não deve perdurar por prazo considerado excessivo. Neste pano de fundo, a instrução normativa no 1 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." No caso dos autos, o réu encontra-se preso por resguardo da ordem pública desde o dia 10 de outubro de 2018 (fls./PJe 175/76), por decisão emanada – frisa-se – ainda em 23 de setembro de 2014 no bojo da ação penal 0005078-80.2012.8.07.0002 (fls.-PJe 95/96). Decerto que restou consumado o prazo recomendado pela sobredita Instrução da Corregedoria deste TJDFT. No entanto, considerando o caso concreto, entendo que a tramitação processual encontra-se dentro da proporcionalidade e da razoabilidade. Destarte, deflagrada a ação penal (em 12/03/14 - fls./PJe 56/57),o acusado ganhou paradeiro ignorado, o que ensejou a decretação de sua prisão cautelar (em 23/09/14 - decisão de fls.-PJe 95/96) e a suspensão do prazo prescricional e do processo nos moldes do art. 366 (em 17/1214 - fls.-PJe 109/10). Foi preso em 10 de outubro de 2018 (fls./PJe 175/76), depois de decorridos mais de 4 anos da edição do decreto prisional. Prisão, por sinal, cumprida também em razão de outros autos. Como a prisão cautelar do acusado ocorreu em outro estado da Federação (Parnaíba-PI), fez-se, por evidente, necessário o seu recambiamento, o que ocorreu somente em 11 de outubro de 2019 (fls.-PJe 245/46), nada obstante os esforços envidados por este Juízo com vistas à presta remoção para o sistema prisional do DF. Nesta perspectiva, como é de comum sabença, graça dizer que o traslado envolve diversos órgãos e entidades de ambas as unidades da Federação, o que inexoravelmente demanda tempo. Neste quadro, entendo que a demora no encerramento da instrução encontra-se plenamente justificada, diante da peculiaridade do caso. Por outro pórtico, cumpre assentar que a decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva do requerente é datada, como pontuado linhas volvidas, de 23/09/2014 (fls.-PJe 95/96). Da referida data até os dias atuais não há qualquer demonstração inequívoca de que houve alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a prisão, mesmo porque o decreto prisional somente foi cumprido em 10/10/2018 (fls./PJe 175/76). Não há fato novo, portanto. Pelo contrário. Segundo noticiam os autos, o réu fugiu do distrito da culpa, pois fora preso em Parnaíba/PI, o que leva a inferência de que pretendia se furtar a eventual aplicação da lei penal. Rememoro que a decisão baseou-se no fato de que a ação engendrada pelo requerente ostenta gravidade concreta, ademais de considerar a sua reiteração delitiva ao salientar as outras duas ações penais a que responde neste Juízo (autos no 5225-3/12 - PJe 0005086-57.2012.8.07.0002 - e No 5228-6/12). A propósito, relevante ressaltar que também responde preso por uma delas. Não há razões para dissociar a forma de pensar. Deveras, a conclusão não pode ser outra senão a de que a liberdade do requerente é um risco à ordem pública, ademais de comprometer eventual aplicação da lei penal, visto que, a despeito do endereço fornecido pela combativa Defesa Técnica, o requerente/acusado fugiu do distrito da culpa, tendo sido capturado em Parnaíba-PI. Não é ocioso chamar a atenção para o fato de que a prisão do requerente por outro processo não descaracteriza que sua liberdade possa lançar em risco a ordem pública eis que, em sendo libertado ou, acaso lá condenado, progredido o regime, o quadro fático e jurídico acima delineado não se desfigura. De mais a mais, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte que considera que ser detentor de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação/manutenção da custódia cautelar. Cito em abono o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA TRANQUILIDADE SOCIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente quando a liberdade do paciente representa periculosidade para garantia da ordem pública dadas a violência e a gravidade em concreto de sua conduta. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes e domicílio certo, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. 3. As circunstâncias em que praticado o delito demonstram que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.945680, 20160020130414HBC, Relator: WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 239/243) Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, MANTENHO a segregação cautelar de DOMINGO ALVES CARDOSO. Ressalvo, contudo, a possibilidade de reapreciação da situação processual do acusado, inclusive de ofício, a se considerar para tanto a nova data da audiência que fora cancelada por força da Portaria Conjunta - TJDFT 33, de 23 de março de 2020. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado, pois, segundo se verifica da denúncia, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e, apesar de ter o réu tido paradeiro ignorado, foi citado em outro Estado e recambiado, preso, para o Distrito Federal. Contudo, não é motivo suficiente para manutenção de sua segregação. Apesar de justificada a demora no encerramento da instrução processual, consoante destacado pelo juízo de origem, em razão da prisão cautelar do paciente ter ocorrido em outro estado da Federação (Parnaíba-PI), sendo necessário o seu recambiamento, o que ocorreu somente em 11 de outubro de 2019, o fato é que o paciente já se encontra preso há mais de 1 (um) ano, foi julgado no processo no 2012.02.1.005228-6, citado na decisão recorrida, tendo sido condenado a 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 155, caput, do CP, fixado o regime inicial aberto e determinada sua soltura imediata (Id 15527169). Já nos autos no 0005086-57, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (consulta no PJE). Assim, não entendo suficientemente justificada a medida excepcional para sua segregação. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento, até o julgamento do feito de origem, das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas, inclusive facas, facões e similares; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas, prostíbulos, bordéis e congêneres. O réu fica advertido de que a prisão preventiva poderá ser novamente decretada na hipótese de desrespeito a qualquer medida acima determinada (art. 312, parágrafo único, do CPP). Dou a presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de abril de 2020 13:54:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator